Tribunal: STF
Processo: RE 80707
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-11
Data de publicação: 1977-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE, ADMITINDO, PARA ARGUMENTO, QUE
A FALÊNCIA HOUVESSE SIDO REQUERIDA COM APOIO EM PROMISSORIAS RURAIS,
ENTENDEU NÃO CABER A EXIGÊNCIA DE PREVIA EXAUSTAO DE INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM JULGADOS QUE RECLAMAM O
PREVIO RECURSO AS VIAS ADMINISTRATIVAS QUANDO O LITIGIO SE DE COM
RELAÇÃO A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANA-DE-ACUCAR. INEXISTÊNCIA,
OUTROSSIM, DE DISSIDIO COM O FUNDAMENTO DE NÃO FUNDAR SE O PEDIDO DE
FALÊNCIA EM NOTA PROMISSORIA RURAL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS.